Tribunal: STF
Processo: RE 1360829
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. DOENÇA REFRATÁRIA. ALIENÇÃO MENTAL CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. POSSIBILIDADE 1.- Ausente prova de moléstia profissional, inviável o pagamento de dano moral e isenção de imposto de renda. 2.- Comprovado sofrer o autor de transtorno afetivo bipolar e ser a sua doença refratária. 3.- Possibilidade de aposentadoria integral por invalidez” (e-doc. 20).



    Os embargos declaratórios opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 3. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente. 4. De forma a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores, possível o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que seja para tão-somente explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados” 
(e-doc. 25). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. I do § 1º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “ao conceder a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, nos moldes do art. 40, § 1º, I da Constituição Federal, a Administração atuou em estrita conformidade com a lei, pois a moléstia narrada na exordial não consta no rol do art. 186 da Lei nº 8.112/90” 
(fl. 12, e-doc. 30).



    Sustenta que “não é possível a equiparação da moléstia apresentada pela parte-autora com as descritas na Lei nº 8.112/1990, pois tal analogia esbarra no próprio texto constitucional e infraconstitucional, devendo ser mantida a aposentadoria com proventos proporcionais, conforme concedida pela Administração” (fl. 13, e-doc. 30).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. Em eventual juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. NÃO SUBSSUME. O caso dos autos não se amolda ao tema 524 da repercussão geral. Uma vez que no RExt 656860, ressalvou que somente é possível a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais se a moléstia estiver prevista no artigo 186 I da Lei 8.112/90. Neste processo foi dado parcial provimento ao apelo do autor, uma vez que a Turma reconheceu que o autor possui doença considerada alienação mental e, portanto, dentro do rol do artigo 186, § 1º da Lei 8.112/90. Assim, é de se manter a decisão que reconheceu o direito à aposentadoria integral” (e-doc. 84).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860, Tema n. 524, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 18.9.2014).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que a doença em questão está prevista no rol taxativo da lei.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 473.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 192, II, DA LEI Nº 8112/1990. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCOINAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 934.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Rever o entendimento da Corte a quo implica, necessariamente, verificar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. II Agravo regimental improvido” (ARE n. 655.749-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: (...). 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 754.992-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2013).



    7. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do RE n. 956.302-RG, Tema n. 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (DJe 16.6.2016).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora